Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707449-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar aos ocupantes do imóvel que desocupem o bem voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias e, após o prazo, sem cumprimento, para que o oficial de justiça promova a imissão do autor/agravado na posse do imóvel, inclusive mediante arrombamento e força policial, se necessário. Após deferido o efeito suspensivo por esta Relatoria (id 24065447), sobreveio ofício encaminhado pelo d. magistrado de origem informando ter exercido o juízo de retratação “para suspender imediatamente a imissão do autor na posse do imóvel localizado na AC 200 Conjunto F Lote 01 Santa Maria Brasília-DF quanto ao atual ocupante Antonio Enildo” (id 24244462). Portanto, é manifesta a prejudicialidade do presente agravo, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator